Tribunal: TJPA
Processo: 0004933-80.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004933-80.2013.8.14.0006

APELANTE: PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

APELADO: LAURECY AGUIAR COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357, §12, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais cumulada com lucros cessantes ajuizada por consumidora contra empresa comercial, sob a alegação de acidente sofrido nas dependências do estabelecimento da requerida.

Sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e indeferindo o pedido de lucros cessantes.

Recurso de apelação interposto pela requerida, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal previamente deferida, omissão quanto à delimitação da inversão do ônus da prova, ausência de responsabilidade civil e inexistência de nexo causal entre o acidente e os danos alegados.

Requerido o provimento do recurso para anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, ou, alternativamente, a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova testemunhal já admitida e a omissão do juízo quanto à petição de ajuste da inversão do ônus da prova caracterizam cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prova testemunhal, ainda que indireta, é meio legítimo de reconstrução dos fatos e de contextualização da conduta das partes.
7. Indeferimento da oitiva de testemunha com justificativas técnicas inadequadas e contraditórias em relação ao despacho saneador que a havia previamente admitido, configurando violação à segurança jurídica e à confiança legítima das partes.
8. Omissão do juízo de origem na apreciação de petição de ajustes conforme o art. 357, §12, do CPC, comprometendo o contraditório e a formação válida do julgamento.
9. Reconhecimento do cerceamento de defesa, com fundamento no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e nos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à vara de origem para reabertura da instrução probatória, com a devida oitiva da testemunha arrolada pela requerida.
Tese de julgamento: “A revogação imotivada de decisão que admitiu produção de prova testemunhal, sem nova fundamentação adequada, configura cerceamento de defesa, especialmente quando somada à omissão quanto à delimitação da inversão do ônus da prova, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV

Código de Processo Civil, arts. 6º, inciso VIII; 357, §12; 487, inciso I

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTUGAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. contra sentença proferida 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com lucros cessantes, ajuizada por LAURECY AGUIAR COELHO.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Assim, por tudo que acima foi exposto, e pelo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do NCPC, extingo o feito com resolução do mérito
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇO
para: 1. Condenar a parte requerida pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos danos morais sofridos pela requerente, com correção monetária, pelo INPC a partir da data desta sentença, pois fiz o arbitramento atualizado, e acrescidos de juros de 1% a.m., partir da citação.

2. Indefiro o pleito da autora de indenização por lucros cessantes, na forma da fundamentação acima esposada.

DISPOSIÇES FINAIS

Houve sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, do CPC
. Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em
6% (oito por cento)
sobre o valor da condenação, e condeno a parte requerente, também, ao pagamento de honorários advocatícios, à razão de
8% sobre o valor da condenação
. No entanto, neste último caso, suspendo a cobrança, em razão do deferimento de justiça gratuita. Custas pela requerida à razão de 50% do valor devido, conforme o caso.
Secretaria para retificar o nome da parte autora para LAURECY AGUIAR COELHO, se ainda não o fez.

Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação.

Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA.”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em suma:

ocorrência de cerceamento do direito de defesa, pela negativa imotivada da produção de prova testemunhal, a despeito de prévio deferimento no despacho saneador,

omissão do Juízo de origem na apreciação de petição de ajustes quanto à delimitação da inversão do ônus da prova, conforme exige o art. 357, §12, do CPC, inexistência de prova segura acerca da responsabilidade da Apelante, tendo em vista a fragilidade dos elementos de prova que sustentam o alegado acidente e os supostos danos, inadequada inversão do ônus da prova sem fundamentação suficiente, inexistência de nexo causal entre a queda e os danos suportados pela autora, os quais não restaram comprovados.

Requereu, ao final, o provimento do apelo para a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem a fim de permitir a regular instrução, ou, alternativamente, a reforma integral da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto pela parte Ré, conforme certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com posterior pedido de retorno dos autos ao juízo de origem para o pleno desenvolvimento da fase instrutória, à luz da prova que fora requerida, oportunamente admitida, mas depois indeferida de modo abrupto e imotivado.

A narrativa fática dos autos revela que a autora ajuizou ação indenizatória em face da empresa ré, sob a alegação de que teria escorregado dentro do estabelecimento comercial, vindo a sofrer lesões físicas que a impossibilitaram de exercer suas atividades profissionais. Requereu, por conseguinte, indenização por danos morais e lucros cessantes.

A parte requerida apresentou contestação, refutando o nexo causal entre o acidente e a conduta da empresa, e sustentando a ausência de culpa e de defeito na prestação do serviço, afirmando, ademais, que houve atendimento à consumidora e que o piso encontrava-se em condições seguras. Arrolou prova documental e requereu, expressamente, a produção de prova testemunhal. O juízo de primeiro grau, ao proferir despacho saneador, acolheu a produção da referida prova oral e determinou a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, na audiência de instrução e julgamento, a mesma prova testemunhal anteriormente deferida foi indeferida sob três justificativas: a testemunha indicada não teria presenciado a queda, e, portanto, não guardaria relação com fatos controvertidos, já haveria nos autos recibo de pagamento de táxi que confirmaria o socorro prestado e

a prova testemunhal não se prestaria a demonstrar o estado físico do piso do estabelecimento.

Com efeito, todos os fundamentos utilizados para justificar o indeferimento da prova revelam-se, à luz do ordenamento jurídico vigente, tecnicamente inconsistentes e processualmente inadequados.

A exclusão da oitiva sob o argumento de que a testemunha não presenciou o fato principal evidencia uma compreensão reducionista da prova testemunhal. O processo contemporâneo valoriza a prova como instrumento de reconstrução contextual dos fatos, não se limitando à captação do momento exato do evento danoso. No caso concreto, a testemunha teria estado no local logo após o acidente, presenciado o estado do piso, observado a presença ou não de sinalização de risco, e testemunhado o comportamento da autora e a conduta dos funcionários da empresa. Tais elementos são, por sua natureza, absolutamente relevantes à aferição da responsabilidade civil alegada.

Igualmente inadequado é o argumento de que o recibo do táxi supriria a necessidade da oitiva. A documentação referida comprova tão somente a existência de um deslocamento custeado, mas nada informa sobre os aspectos qualitativos do atendimento prestado: se foi imediato, eficaz, negligente ou se houve resistência por parte dos prepostos da empresa. O que se busca com a prova oral, portanto, é justamente a reconstrução do atendimento, dos diálogos, da atitude da ré diante do acidente, aspectos que não se extraem de um simples recibo.

Ainda mais grave é a justificativa de que a prova testemunhal não se prestaria a demonstrar o estado do piso. Esta afirmação contraria a lógica processual e o próprio regime probatório previsto no Código de Processo Civil, que admite a prova oral como meio legítimo e eficaz para demonstrar condições ambientais, especialmente quando constatadas por pessoas que estiveram no local em momento imediatamente subsequente ao fato. O estado do piso, a eventual ausência de sinalização, a visibilidade e a aderência da superfície são elementos que podem, sim, ser percebidos por testemunhas e constituem matéria probatória de alta relevância.

A essas falhas soma-se a circunstância de que a oitiva da testemunha já havia sido admitida em despacho saneador. A revogação desse ato, sem nova justificativa técnica, operada unilateralmente em audiência, além de contraditória, configura ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao postulado da confiança legítima. O contraditório exige não apenas ciência, mas participação efetiva das partes na definição dos rumos do processo, sobretudo quanto às provas admitidas e efetivamente produzidas.

Por fim, consta dos autos petição apresentada pela defesa (ID 10793195 PAG 4), em momento oportuno, nos termos do §12 do artigo 357 do Código de Processo Civil, na qual se requeria ajuste e esclarecimento do conteúdo do despacho saneador, especialmente no que toca à delimitação das matérias objeto da inversão do ônus da prova. O juízo, todavia, deixou de apreciar essa petição, praticando omissão relevante e capaz de comprometer a higidez do julgamento.

Diante de todos esses elementos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da indevida supressão de prova previamente admitida, da omissão quanto à petição de ajustes e da inadequação dos fundamentos utilizados para indeferimento da produção probatória.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, em especial a oitiva da testemunha tempestivamente arrolada pela parte ré, garantindo-se, assim, o devido processo legal, a ampla defesa e a adequada formação do convencimento judicial.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/09/2025